Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-75.2020.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018390-75.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS - CPF: 043.790.541-10 (APELANTE), VALDEMIR PEREIRA AGUIAR - CPF: 424.577.851-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR PEREIRA AGUIAR - CPF: 424.577.851-20 (VÍTIMA), CLEITON SANCHES AGUIAR - CPF: 041.878.741-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELATOS DAS VÍTIMAS QUE, ALÉM DE COESOS E HARMÔNICOS, SÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE EM SUA TOTALIDADE. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Em crimes patrimoniais, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Assim, verifica-se que os depoimentos judiciais das vítimas, além de coesos e harmônicos entre si, são corroborados por outros elementos de prova, de modo que o conjunto probatório dos autos é suficientes para ensejar a condenação.

02. A redução da pena, em virtude da tentativa, no patamar de 1/3 (um terço), revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que as provas dos autos demonstram o extenso
iter criminis
percorrido pelo recorrente, o que justifica a aplicação da fração redutora mínima prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellinton Junior Araújo dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1018390-75.2020.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado por rompimento de obstáculo, descrito no artigo 155, § 4º, I,
c/c
o artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, acrescida da sanção pecuniária de 9 (nove) dias-multa (id. 214337744).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes a ensejar o édito condenatório. Além disso, pretende que a redução da pena, devido à tentativa, seja operada em patamar mais benéfico (id. 214337749).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 214337751).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221179156).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Wellinton Junior Araújo dos Reis
foi denunciado pela prática de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado por rompimento de obstáculo, descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 02hrs, na residência localizada na Rua Ribeirãozinho, Quadra 19, Lote 33, Jardim Araguaia, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WELLINTON JUNIOR ARAÚJO DOS REIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas Valdemir Pereira Aguiar e Cleiton Sanches Aguiar, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de apreensão (fl. 06), depoimentos (fls. 07/10), declarações (fls. 33/34), laudo pericial (fls. 25/32) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado, durante o repouso noturno, foi à residência das Vítimas, tirou o portão do trilho, entrou no imóvel e tentou arrombar uma janela com o uso de uma talhadeira, a fim de entrar na casa e subtrair bens das Vítimas.

Nesse momento, a vítima Cleiton chegou na residência, avistou o Denunciado, e o imobilizou até a chegada da Guarnição Policial.

Por fim, ao realizarem a prisão em flagrante do Denunciado, os Policiais Militares encontraram um canivete na calça do Denunciado, bem como a talhadeira utilizada para tentar abrir a janela. [...]”
(
id. 214337692 - págs. 1/3).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular afastou a causa de aumento do repouso noturno e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado tentado.

Nesta instância recursal, o recorrente discorre que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar a intenção de subtração dos bens e pugna, como consequência, pela sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena, devido à tentativa, em percentual maior do que 1/3 (um terço).

No que tange ao pleito absolutório, o exame acurado dos autos revela que o
standard
de prova necessário para a condenação foi atingido.

Em inquérito, os Policiais Militares
Rodrigo Gomes Ribeiro
e
Adam Francisco Moreira
narraram que a guarnição recebeu informações via serviço de atendimento de que um indivíduo havia sido detido por familiares dentro de uma residência, onde tentava arrombar uma janela com uma ferramenta (talhadeira). Indicaram que, diante desta comunicação, deslocaram-se até o local, onde constataram a veracidade dos fatos. Segundo os relatos dos moradores, o suspeito havia retirado o portão do trilho e foi flagrado tentando arrombar a janela, danificando a sua estrutura, momento em que os familiares intervieram e impediram o arrombamento, imobilizando-o até a chegada dos agentes policiais (id. 214337695 – Pág. 8/10).

Ao ser ouvido em juízo, a vítima
Valdemir Pereira Aguiar
narrou que estava dormindo quando o recorrente retirou o portão do trilho e invadiu o quintal da sua residência. Afirmou que seu filho Cleiton, ao chegar em casa, foi o responsável por avistar o apelante, o qual já estava no interior do imóvel tentando arrombar a janela para, então, conseguir subtrair os pertences dos moradores (id. 214337747).

Durante a instrução, a vítima
Cleiton Sanches Aguiar
descreveu que, ao chegar em casa, por volta das 00h30min, encontrou o portão fora do trilho e com o recorrente já no interior do imóvel, mais precisamente no quintal, tentando abrir a janela que dava acesso ao interior da residência com uma chave de fenda. Informou, também, que conseguiu abordar o apelante, contendo-o até a chegada da polícia (id. 214337747).

O recorrente, em contrapartida, ao narrar sua versão dos fatos em inquérito, discorreu que se dirigia à lanchonete do “Goiano”, momento em que foi abordado pelos agentes da Polícia Militar, em virtude de algumas pessoas terem o acusado de tentativa de furto (id. 214337695 - Pág. 14).

Ao ser interrogado em juízo, alterou singelamente o seu relato. Na oportunidade, disse que estava em uma lanchonete e se envolveu em uma confusão e, então, na tentativa de fugir do conflito, entrou na residência das vítimas para se resguardar. Salientou que não tinha a intenção de furtar nenhum objeto do imóvel (id. 214337747).

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que em crimes patrimoniais, comumente praticados sob a égide da clandestinidade, a

narrativa ofertada pela vítima assume elevado valor probatório, sobretudo quando descreve a prática delitiva de maneira detalhada (STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Na hipótese dos autos, constata-se que os relatos judiciais das vítimas Valdemir e Cleiton são coerentes e coesos entre si, além de serem corroboradas pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que atenderam o flagrante.

Ademais, a versão trazida pelo recorrente em juízo, no sentido de que se envolveu em uma discussão em um bar próximo à residência invadida e, na tentativa de fugir, adentrou no imóvel para se resguardar, além de ser inverossímil, não é corroborada por nenhum outro elemento de convicção constante nos autos, mesmo que indiciário, bem como não guarda compatibilidade com seu relato extrajudicial, de forma que é evidente que esta exposição representa apenas uma tentativa de se esquivar da responsabilização criminal.

Por outro lado, o depoimento das vítimas, além de retratar de maneira detalhada o evento delitivo, é compatível com o laudo pericial n. 500.2.05.2019.015346-01, o qual conclui que
“houve ação externa – ‘tentativa’ de arrombamento – produzida por terceiros na residência periciada [...] o autor da ação precisou realizar rompimento de obstáculo – forçar o portão retirando-o do sistema de ‘correr sobre trilho’ – para adentrar no espaço interno da área do terreno”
(id. 214337695 - Pág. 36).

Dessarte, não procede a alegação do recorrente de que não restou suficientemente comprovado o desígnio de subtração dos bens (
animus furandi
), haja vista que, conforme se observa, os relatos judiciais das vítimas são coesos e harmônicos entre si e guardam congruência com prova técnica não repetível, de forma a evidenciar que o resultado pretendido pelo apelante, de adentrar no imóvel e subtrair os pertences dos ofendidos, somente não se consumou porque Cleiton o impediu.

Assim, constata-se que os relatos das vítimas são corroborados por outros elementos de prova, razão pela qual é incogitável a absolvição por insuficiência de provas. A rigor, assim preceitua a jurisprudência deste Tribunal:

“[...] A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. ‘Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’
[...]” (TJMT, ApCrim n. 0023891-13.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

Logo, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, na forma tentada.

Em relação ao pleito de aplicação da fração redutora mais benéfica em razão da tentativa (parágrafo único do artigo 14 do Código Penal), destaca-se que o critério amplamente aceito na doutrina e jurisprudência se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Nesse ponto, o delinear dos autos demonstra que o recorrente chegou próximo do resultado pretendido de subtração dos bens, uma vez que adentrou no imóvel através do portão, e foi flagrado por uma das vítimas arrombando a janela que dava acesso ao interior da residência.

Dessa forma, não se observa qualquer desproporcionalidade em reduzir a pena em sua fração mínima de 1/3 (um terço), tal como promovido pelo Juízo na sentença.

A propósito, os precedentes deste Sodalício estabelecem:

“[...] O quantum de redução da pena, pela tentativa, regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o agente do delito se aproxima do resultado, menor deve ser a redução. Na espécie, considerando-se que o rompimento da execução do crime se deu após o apelante ter percorrido quase todo o iter criminis, adequada se mostra a redução da pena na fração de um terço (1/3) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1018432-09.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023).

Em conclusão, infere-se que a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024